Tribunal: TJES
Processo: 5010164-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010164-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO: MARISTELA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
CONFIGURADA. COMANDO DE INCLUSÃO DE VERBA JÁ PERCEBIDA. ERRO DE FATO. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. SALDO REMANESCENTE RECONHECIDO EM DEMANDA ANTERIOR. DIREITO AO RECÁLCULO DA MÉDIA DE INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER CONTRIBUTIVO E TETO CONSTITUCIONAL PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
CONFIGURADA. COMANDO DE INCLUSÃO DE VERBA JÁ PERCEBIDA. ERRO DE FATO. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. SALDO REMANESCENTE RECONHECIDO EM DEMANDA ANTERIOR. DIREITO AO RECÁLCULO DA MÉDIA DE INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER CONTRIBUTIVO E TETO CONSTITUCIONAL PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por MARISTELA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA, servidora inativa do referido ente municipal.

O juízo de origem, ao acolher a pretensão autoral, reconheceu o direito à percepção da gratificação de produtividade em seus proventos de aposentadoria e condenou a autarquia previdenciária a incluir a referida rubrica nos pagamentos mensais da recorrida, sob o fundamento de que a verba possui natureza vencimental e direito adquirido consolidado na atividade.

Em suas razões recursais, o Instituto recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a decisão determinou a incorporação de rubrica que as fichas financeiras provam já integrar os proventos da inativa, incorrendo em erro de fato ao ignorar que a pretensão real versava sobre o recálculo da média e não sobre a concessão da vantagem. No mérito, postula a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, sustentando que o saldo remanescente de produtividade não possui natureza remuneratória para fins de incorporação. Aduz, ainda, que a majoração dos proventos sem a correspondente fonte de custeio afronta o caráter contributivo do regime previdenciário, asseverando, por fim, que o novo valor calculado ultrapassaria o teto remuneratório constitucional.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento do apelo com a consequente manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Assevera, em síntese, a inexistência de nulidade no decisum e defende que o saldo de produtividade, por decorrer de labor efetivamente prestado na ativa, deve compor fidedignamente o cálculo de seus proventos, independentemente de omissões da Administração quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento do apelo com a consequente manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No que tange à preliminar suscitada pelo Instituto recorrente, entendo que a insurgência
merece acolhimento
.

Explico.

A análise detida dos autos revela que a pretensão deduzida pela recorrida limitava-se, especificamente, ao recálculo da média da gratificação de produtividade já incorporada aos seus proventos, de modo a incluir na base de cálculo o 'saldo remanescente' de R$ 14.432,07 (quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), reconhecido em demanda judicial pretérita. Todavia, a sentença objurgada, incorrendo em manifesto erro de fato, consignou que a referida verba estaria sendo suprimida desde a aposentadoria e condenou o recorrente à sua 'inclusão' nos pagamentos mensais.

Verifica-se, contudo, por meio das fichas financeiras colacionadas, que a recorrida já percebe a rubrica de produtividade, o que torna o comando judicial dissonante da realidade fática e do próprio pedido inicial. Ao decidir sobre a existência de um direito que já vinha sendo exercido, em detrimento do pleito específico de majoração do valor da média, o juízo de origem violou o princípio da congruência, restando caracterizado o julgamento
extra petita.

Entretanto, reconhecida a nulidade da sentença e verificando que a causa se encontra madura para julgamento, haja vista que a instrução documental é suficiente para o deslinde da questão e o contraditório foi plenamente exercido pelas partes, deixo de determinar o retorno dos autos à instância inferior.

Assim, com esteio na Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, passo ao exame direto do mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia meritória à possibilidade de recálculo da média da gratificação de produtividade incorporada aos proventos da recorrida, mediante a inclusão de valores reconhecidos em demanda judicial anterior.

Compulsando os autos, denota-se que a gratificação de produtividade, instituída pela Lei Municipal nº 2.405/2001, possui natureza vencimental e o seu direito se consolida com o efetivo exercício das funções de fiscalização ou arrecadação. No caso vertente, é incontroverso que a recorrida detém um crédito de R$ 14.432,07 (quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), relativo a pontos de produtividade obtidos em atividade, mas que não foram pagos oportunamente por força do limitador mensal de fluxo de caixa da Administração.

Nesta senda, a alegação do Instituto recorrente de que apenas os valores 'efetivamente pagos' na ativa poderiam compor a média de incorporação (art. 25-H da Lei 2.405/01) não merece acolhimento, haja vista, que interpretação restritiva nesse sentido implicaria em admitir que a mora ou a limitação administrativa do ente público tivessem o condão de suprimir o direito adquirido da servidora.

Se o labor foi prestado e o ponto foi gerado dentro do lapso temporal que compõe a média dos últimos 36 (trinta e seis) meses, tal montante integra o patrimônio jurídico da inativa para todos os fins, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Quanto à alegada violação ao Tema 1082 do STF, cumpre esclarecer que referido precedente trata da incorporação de gratificações
pro labore faciendo
cujos requisitos não foram integralmente preenchidos. Diversamente, na hipótese sub examine, o fato gerador (o trabalho) restou cabalmente demonstrado, tratando-se de verba já incorporável por lei, cuja discussão orbita apenas a fidedignidade do seu cálculo aritmético.

No que tange ao caráter contributivo do regime previdenciário, a ausência de recolhimento prévio sobre o saldo remanescente não constitui óbice ao reconhecimento do direito. Tratando-se de verba de natureza salarial, a regularidade do sistema se preserva mediante a determinação de retenção da cota-parte devida pela servidora sobre o montante a ser pago, sanando-se, assim, qualquer prejuízo à fonte de custeio.

Por fim, no tocante ao teto remuneratório (art. 40, § 2º, da CRFB/88), a prova documental produzida pela recorrida demonstra que o acréscimo de 1/36 avos do saldo elevaria seus proventos ao patamar que permanece aquém da última remuneração percebida em atividade, restando preservada a estrita legalidade constitucional.

Pelo exposto, a reforma parcial do julgado é medida que se impõe, apenas para adequar o provimento jurisdicional ao pedido efetivamente formulado na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para anular a r. sentença por julgamento
extra petita
e, com arrimo na Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, II, do CPC),
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais para:

I)

DETERMINAR
que o Instituto requerido proceda ao recálculo da média da gratificação de produtividade incorporada aos proventos da autora, incluindo na base de cálculo o montante de R$ 14.432,07 (referente ao saldo remanescente reconhecido judicialmente), mediante o acréscimo mensal de 1/36 (um trinta e seis avos) do referido valor;

II)

CONDENAR
o requerido ao pagamento das diferenças reflexas retroativas à data da aposentadoria (30/11/2021), com a devida retenção da contribuição previdenciária incidente sobre o crédito e respeitando-se o teto remuneratório constitucional;

Sobre as parcelas vencidas, deverá incidir a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de cada vencimento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito parcial da pretensão recursal, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)